Tribunal: TJES
Processo: 5000417-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMES MONTI PEREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por James Monti Pereira em face da CESAN, todos qualificados na exordial. Alegou a parte autora, em inicial (ID 20538673), que usufrui de serviços de fornecimento de água pela requerida, sob instalação nº 0623566-2. Relatou que, em agosto/2022, solicitou que a rede de água do imóvel em questão fosse religada, já que passaria por reformas para futura residência do requerente. Assim, afirmou que suas faturas sempre vieram em taxa mínima, entre a média de vinte a trinta reais. No entanto, acrescentou que, em dezembro/2022, a fatura de água veio na monta de R$186,77 (cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), injustificadamente. Reparou, ainda, que a fatura de janeiro/2023 foi emitida no valor usual, abaixo de trinta reais. Buscou resolver a situação com a requerida, sem sucesso e, com isso, requereu declaração de inexistência de débito, indenização em danos materiais, com restituição em dobro, e danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto: a) DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita em prol do requerente, nos termos do art. 98 do CPC;b) REJEITO as preliminares arguidas em sede de contestação;c) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, registro que a recorrida admitiu a existência de leitura anômala do relógio de consumo do recorrente em relação ao mês de dezembro/2022 e, por isso, ofereceu crédito a ser descontado em faturas futuras, a partir de abril/2023, o que efetivamente ocorreu, conforme documentos apresentados pelo próprio recorrente (IDs 26427304, 26427305 e 26427306).

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, observando as demais faturas apresentadas pelo recorrente (meses de outubro, novembro/2022 e janeiro/2023, por exemplo - IDs 20538069, 20538073 e 20537591), verifico que o valor de R$25,48 (vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) é razoável para figurar como débito correspondente à fatura de dezembro/2022.

Sendo assim, reputo plausível a ação tomada pela recorrida do oferecimento de crédito e abatimento em faturas futuras até o limite de R$161,29 (cento e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), uma vez que cumprida espontaneamente, para que não haja prejuízo ao demandante do valor já despendido anteriormente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)